Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE. ADOLESCENTE. TRAQUEOSTOMIA DECORRENTE DE ENTUBAÇÃO PROLOGANDA POR INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA APÓS PNEUMONIA ASPIRATIVA ASSOCIADO A ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA PERINATAL COM EPILEPSIA. OBJETO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. INDICAÇÃO MAIS ADEQUADA. VENTILAÇÃO MECÂNICA. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. PACIENTE DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PRÓPRIO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (PORTARIA No 55/2018). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO INFIRMADA. ASSEGURAÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. CUSTOS. SUPORTE. VIABILIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO DA VERBA. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). OBSERVÂNCIA. VERBA. MENSURAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. MENSURAÇÃO POR EQUIDADE. APELO DO DISTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA E PROVIDA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Ao adolescente acometido de grave enfermidade – traqueostomia decorrente de entubação prolongada por insuficiência respiratória após pneumonia aspirativa associado a encefalopatia hipóxico isquêmica perinatal com epilepsia – que o compele a ser submetido a ventilação mecânica invasiva, afigurando-se mais conveniente, segundo a médica pública que o assiste, ser mantido em ambiente de internação domiciliar, não usufruindo, contudo, de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com tratamento domiciliar às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, incisos XVIII e XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Coerente com o regramento constitucional segundo o qual a assistência à saúde é dever do estado, devendo compreender o necessário à recuperação da saúde e/ou preservação do bem estar e dignidade do paciente, compreende a prestação de saúde no ambiente do Sistema Único de Saúde - SUS atendimento domiciliar, inclusive como forma de desospitalização, em compasso com as regras editadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS, sendo seu fomento segmentado de acordo com as necessidades do paciente e o tratamento do qual demanda, evoluindo de acordo com a gravidade da situação clínica apresenta e o incremento dos serviços de saúde indispensáveis (Portaria SUS n. 55/2018).
4. Enquadrando-se a situação clínica e as demandas terapêuticas das quais necessita cotidianamente, sem limitação temporal e intervalos nos cuidados, nas descrições constantes da regulação normativa específica que trata da assistência domiciliar no ambiente do Sistema Único de Saúde - SUS (Portaria SUS n. 55/2018), qualificadas, na dicção normativa, como modalidade AD 3 (art. 2o), estando, em contrapartida, sendo-lhe dispensado tratamento como se enquadrável na modalidade AD2, recusando-se a administração a fomentar-lhe o atendimento e tratamento dos quais efetivamente necessita o paciente, imperativa a cominação de obrigação ao ente público de viabilizar o atendimento compatível com a situação clínica e as necessidades que efetivamente apresenta.
5. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, que, na exata dicção da prescrição constitucional, devem preponderar a prescrição médica e as necessidades terapêuticas do paciente na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, de forma a ser conformado o nela disposto com as garantias e direitos resguardados pelo legislador constitucional.
6. A exata dicção da preceituação constitucional que consagra o direito à saúde como obrigação do estado e expressão máxima dos direitos sociais resguardados enseja que, derivando de prescrição médica e estando compreendida nas coberturas oferecidas pelo sistema público de saúde, a indicação de que o tratamento deve ser ministrado ao paciente em ambiente doméstico - home care – na segmentação preceituada pelo medico assistente, pois a indicada e adequada às condições que apresenta, deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado que o fomento do tratamento seja pautado pelo seu custo ou regulação normativa restritiva, porquanto deve preponderar o direito assegurado, devendo ser-lhe garantida a materialização mediante os instrumentos disponibilizados pelo sistema de atendimento.
7. Qualificando-se o direito à saúde como inalienável e expressão máxima dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, sobrepuja as limitações financeiras que permeiam a ação estatal, que não podem elidir sua efetivação, porquanto ao Estado, estando jungido à obrigação de conferir real efetividade a essas prerrogativas básicas derivadas da cidadania, de forma a permitir aos cidadãos em geral, e mais especificamente aos carentes, o adimplemento da obrigação de lhes resguardar o direito à saúde, compete viabilizar seu implemento, valendo-se, para tanto, dos instrumentos de que dispõe.
8. Ostentando a obrigação gênese constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito ao cidadão padecente de grave enfermidade, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada.
9. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico domiciliar ao cidadão carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quando instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado.
10. De conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral - tema no 1.002 -, é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando patrocinara a parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de qualquer ente público, inclusive aquele cuja estrutura administrativa integra, ressalvado que o montante correlato deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão, vedado seu rateio entre os membros da instituição.
11. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
12. Tratando-se de ação cujo valor revela-se muito baixo, conduzindo, se aplicada a regra genérica, à fixação de verba honorária irrisória se tomado como parâmetro para mensuração da contraprestação, aviltando os trabalhos realizados, a verba deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, ponderados os critérios estabelecidos pelo legislador processual, observando-se, pois, o grau de zelo profissional do patrono da parte exitosa, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A).
13. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelo da Defensoria Pública conhecido e provido. Unânime.